Tribunal: TJDFT
Processo: 0755870-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e coeso no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas durante abordagem ao veículo conduzido pelo réu, notadamente diante dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, ratificados em juízo, da apreensão e perícia confirmatória das substâncias entorpecentes encontradas no interior do automóvel, bem como das circunstâncias que envolveram a diligência.
3. Se o acusado, na data do crime, for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, mostra-se necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006, sendo que a condenação por tráfico de drogas em outro processo, ainda que não transitada em julgado, aliado ao artigo 42 da Lei de Drogas, pode ser considerado para modular a fração redutora.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.